Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-53.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809251-53.2022.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL BARBOSA LEITE, LUCIO FELIPE AMARAL BARBOSA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RAFAEL BARBOSA LEITE e LUCIO FELIPE AMARAL BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os à cumprir pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a sentença condenatória; (ii) nulidade decorrente de possível ilicitude das provas pelo ingresso domiciliar sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com o trânsito em julgado para a acusação, a análise da prescrição regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. A pena imposta foi de 1 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Réus menores de idade à época dos fatos. Redução do prazo prescricional pela metade. Entre a sentença (
26/10/2022
) e a data atual para julgamento do feito nesta instância, transcorreu lapso superior ao prazo legal, configurando a prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição, torna prejudicada a análise das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, resta prejudicado o mérito recursal, razão pela qual dele não se conhece e declara-se, de ofício, extinta a punição pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO.
De ofício,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
Rafael Barbosa Leite e Lúcio Felipe Amaral Barbosa
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhes fora imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V; 110, §1º e art. 115, todos do CP,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual na .....ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:
0809251-53.2022.8.14.0040

APELANTE:
LUCIO FELIPE AMARAL BARBOSA

APELANTE:
RAFAEL BARBOSA LEITE

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RAFAEL BARBOSA LEITE e LUCIO FELIPE AMARAL BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os à cumprir pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia:
20/07/2022 (ID 23464388)

Defesa prévia:
17/08/2022 (ID 23464409)

Recebimento da denúncia:
18/08/2022 (ID 23464410)

Sentença condenatória: 26/10/2022

Laudo toxicológico
nº: 2022.11.000069-QUI (ID 23464445)

Interposição da apelação pela defesa:
06/10/2023 (ID 23464497)

Em suas razões
, apresentadas em
02/10/2024 (ID 23464513)
,
a defesa requereu:

1.

Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, em razão da ausência de fundada suspeita;

2.

No mérito, a absolvição ante a fragilidade probatória;

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso

07/10/2024 (ID 23464515)

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
18/03/2025
(ID
25540057).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra extinta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal.

In casu
, os recorrentes
Rafael Barbosa Leite
, nascido em
20/02/2004
, e
Lúcio Felipe Amaral Barbosa
, nascido em
07/09/2002
, foram condenados à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Ressalte-se que, à época dos fatos (
24/06/2022
), ambos eram
menores de 21 anos de idade
.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pena em concreto no referido patamar opera-se em
04 (quatro) anos
. Entretanto, considerando que os apelantes eram menores de 21 anos ao tempo do fato delituoso, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, o que o fixa em
02 (dois) anos
.

Constata-se, ademais, que entre a publicação da sentença condenatória (
26/10/2022
) e a data atual para o julgamento da apelação, transcorreu lapso superior a
02 (dois) anos
, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Assim, com fundamento nos arts.
107, IV, 109, V e 115 do Código Penal
, encontra-se caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva em concreto
, impondo-se a extinção da punibilidade dos recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso interposto
, em razão da perda superveniente de seu objeto, e, de ofício, voto pelo reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva em concreto
em favor de
Rafael Barbosa Leite
e
Lúcio Felipe Amaral Barbosa
, declarando, em consequência,
extinta a punibilidade dos recorrentes
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 115 do Código Penal.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Belém, 09/10/2025